Tribunal: TJPA
Processo: 0812629-56.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812629-56.2021.8.14.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: JEVSON NEVES FREITAS

EMBARGANTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Breno Felipe Barros de Souza contra o v. acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à valoração dos indícios de autoria que o teriam vinculado à alcunha “B2”. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no v. acórdão que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do v. acórdão foi clara e suficiente, inexistindo lacunas que justifiquem a sua integração.

4. A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

5. Quanto ao prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, independentemente da sua inadmissão ou rejeição.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Breno Felipe Barros de Souza em face do v. acórdão de ID 29152140, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 12ª Sessão Ordinária de Julgamento Presencial, realizada em 12/08/2025, por meio do qual se negou provimento ao recurso em sentido estrito.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não haveria elementos probatórios idôneos a vinculá-lo à alcunha “B2” (ID 29233215).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (ID 29761065).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, sustenta a defesa a existência de contradição no v. acórdão, notadamente quanto à valoração dos indícios de autoria que vinculam o embargante à alcunha “B2”, requerendo, em última análise, a revisão da decisão colegiada.

De plano, verifico a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada (artigo 619 do CPP), havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. acórdão embargado, o qual foi exposto de forma clara e suficiente.

A questão aventada foi apreciada em consonância com o Tema de Repercussão Geral nº 339 do Pretório Excelso, que é claro ao dispor que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ademais, tampouco a situação se enquadra nas hipóteses excepcionais de acolhimento, ficando evidente que a defesa pretende a simples reforma do que foi decidido mediante reavaliação do entendimento jurídico adotado, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, sendo certo que se a parte discorda do convencimento judicial acerca da suficiência do conjunto de indícios de autoria para submeter o embargante ao e. Tribunal do Júri, em especial em relação à sua vinculação à alcunha de “B2” - a qual foi devidamente analisada no
decisum
- há de manejar a via recursal adequada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial ou extraordinário, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Para arrematar, colaciono os seguintes arestos desta e. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. 4. Na espécie, é nítida a pretensão do embargante de buscar o rejulgamento da causa, situação inadmissível em sede de aclaratórios, diante da ausência das omissões apontadas no acórdão impugnado (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. 4. O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de insuficiência de provas, destacando a harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, e o conjunto probatório robusto que ampara a condenação. 5. A irresignação do embargante tem nítido caráter infringente e não demonstra qualquer vício que autorize a oposição dos aclaratórios. 6. A matéria apontada como omissa foi devidamente enfrentada no voto condutor do Acórdão recorrido, inexistindo necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/09/2025